Tribunal: TJDFT
Processo: 0717718-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717718-02.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CLAUDIO MARCIO EGIDIO DE SOUZA, ESTER EGIDIO GARCIA DE SOUZA RECORRIDO: FERNANDA ESPINDOLA LEAL PEREZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO. COMPETÊNCIA. FORO DO LUGAR DO ATO OU FATO. 1. Em ações de reparação de danos, a alínea ‘a’, do inciso IV, do artigo 53, do CPC, estabelece que é competente o foro do lugar do ato ou fato. 2. Agravo conhecido e não provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou o artigo 53, incisos III, alínea “f”, e IV, alínea “a”, do Código de Processo Civil, sustentando a incompetência territorial do Juízo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 53, incisos III, alínea “f”, e IV, alínea “a”, do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010